Tribunal: TJDFT
Processo: 0726339-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação prevista no art. 215-A do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas quanto à autoria do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar condenação pelo crime de importunação sexual ou se deve prevalecer a absolvição por insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, apresenta-se isolada e não encontra respaldo em outros elementos probatórios idôneos capazes de gerar certeza quanto à dinâmica dos fatos.
4. O único elemento documental apresentado, uma captura de tela contendo mensagem enviada pelo réu, revela-se ambíguo, incompleto e não faz referência ao fato imputado.
5. Diante do cenário probatório insuficiente, incide o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.